Tribunal: TJDFT
Processo: 0703381-04.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Direito civil e direito processual civil. Apelação. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Fatos apresentados na origem. Inovação recursal. Inexistente. Partilha de bens. Não igualitária. Propriedade exclusiva de parte de bem imóvel. Não comprovação. preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível apresentada em oposição à sentença em ação de reconhecimento e dissolução de união estável que determinou a partilha igualitária de bem imóvel.
II. Questão em discussão
2. Discutida a possibilidade de partilha não igualitária de bem imóvel em face da argumentação, sem provas, de propriedade exclusiva de parte do bem, em razão de herança.
III. Razões de decidir
3. Não constatada qualquer inovação recursal, haja vista que o autor, em réplica, mencionou que teria a propriedade exclusiva do bem, em razão de herança. Preliminar rejeitada.
4. Conforme disposto ao artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe à parte requerente a comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado. Não sendo o requerente capaz de comprovar suas alegações, não há que se falar no direito à repartição diferenciada quanto ao bem imóvel indicado.
IV. Dispositivo
5. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, Art. 373.